Tribunal: TJSP
Processo: 1026670-94.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Arguida contradição – Inexistência – Artigo 1.022 do CPC – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026670-94.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante H J
PÁDUA TRANSPORTES LTDA, é embargado COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026670-94.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 34.834
2
Voto no 34.834
Embargos de Declaração no 1026670-94.2018.8.26.0562/50000
Embargante: HJ Pádua Transportes Ltda.
Embargada: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
CET
Santos
Embargos de declaração Arguida contradição Inexistência
Artigo 1.022 do CPC Pretensa rediscussão da matéria julgada
Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado Caráter
infringente, estranho à sua função meramente integrativa do
julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por HJ Pádua Transportes Ltda. contra o v. Acórdão que
deu parcial provimento ao seu apelo, por unanimidade (fls. 238/244).
Em suas razões, a ré-reconvinte sustenta ter
havido contradição no referido julgado. Na ação principal, para fins de
cálculo dos honorários advocatícios, não se utilizou do valor dado à
causa, enquanto que na reconvenção foi usado o seu valor. Entende
que para ambas cabia a adoção da diferença (entre o montante pago e o
pretendido), a fim de se manter a similitude de valores (fls. 1/2 do
apenso).
É o relatório.
2.
Porquanto
tempestivos,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.
3. Embora conhecidos, não prosperam.
Com efeito, não se vislumbra a existência de
qualquer vício.
No mais, como é cediço, (...) os embargos de
declaração não se prestam a correção de “error in
iudicando”,
nem
tão
pouco
à
impugnação
do
entendimento sufragado pelo voto condutor do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026670-94.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 34.834
3
hostilizado.
Sua
função
específica
é
integrar
o
julgamento, esclarecendo-o, quando presentes omissão
de
ponto
fundamental,
contradição
entre
a
fundamentação e a conclusão ou obscuridades na
motivação (Embargos de Declaração em Recurso
Especial no 141.778
SP, 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. u., Rel. Min. Nancy Andrighi,
em 15/2/00, DJU de 20/3/00, pág. 62).
Neste jaez, não se pode olvidar que
É juridicamente impossível receber embargos de
declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato
estranho ao perfil desse recurso, de natureza
especialíssima, cujos lindes são restritos às
hipóteses previstas no art. 535 do CPC (Embargos
de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança
no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJU de 16/9/95, pág. 18634).
Confira-se, por oportuno, jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça acerca do assunto:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão - Inocorrência -
Desnecessidade de responder o Juiz a todos as
alegações das partes - Encontro de motivo
suficiente
para
fundamentar
a
decisão
-
Embargos rejeitados. (Relator: Oliveira Santos -
Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes
no 226.634-2 - São Paulo - 06.03.95).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Obscuridade,
contradição e omissão - Alegações que visam o
reexame de pontos sobre os quais pronunciou-se
claramente o v. acórdão hostilizado - Caráter
infringente - Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração no 157.383-1 - Itanhaém - 7a Câmara Civil
- Relator: Rebouças de Carvalho - 13.09.95 - V.U.).
Registre-se, primeiramente, que o valor dado à
ação de cobrança (principal) e aquele dado à reconvenção (pedido da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026670-94.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 34.834
4
ora embargante), foram discrepantes pretensões, embora decorrentes da
mesma relação jurídica, quantificadas de maneira diferente.
Assim, sendo a ré-embargante sucumbente, roga
agora pela adoção do valor dado à demanda principal (proveito econômico
obtido pela autora
diferença ainda a ser paga), ao invés daquele
dobrado, por sinal, indicado por si.
Não obstante, como exposto no julgado alvo dos
presentes declaratórios, a sentença bem observou a condenação dupla à
verba honorária uma referente à ação principal, outra na reconvenção.
A respeito, dispõe o § 1° do artigo 85, CPC:
“São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
Repita, ademais, a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., São
Paulo: Editora RT, 2010, p. 232):
“por se tratar de uma ação, a condenação em
honorários deve ocorrer, neste caso. O vencido na ação de reconvenção deverá
suportar os ônus decorrentes da sucumbência na demanda secundária,
independente do resultado e da sucumbência na ação principal.”
Desta
feita,
foi
observado
ao
regramento
processual civil e às peculiaridades da ação principal e da reconvenção,
para a fixação individualizada da verba honorária, a qual, restou assim:
Desse modo, entendo ter sido apenas prudente a
condenação fixada no percentual de 15% sobre a diferença entre o que foi pago
(fls. 123/145) e o que deveria ter sido (fl. 28), mas não a outra, relativa à
reconvenção, de incidência de percentual de 10% sobre o valor a ela dado
(R$28.760,54) dobro do valor da ação principal.
A
condenação
referente
à
causa
principal
cautelosamente observou a base para cálculo dos honorários diferença entre o que
foi pago (fls. 123/145) e o que deveria ter sido (fl. 28) e não o valor total pleiteado
na inicial. Tanto é que fixou percentual acima do mínimo. Ao invés de 10%, 15%.
Já no que toca ao arbitramento na reconvenção, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026670-94.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 34.834
5
consideração à lição da doutrina acima trazida e ao entendimento jurisprudencial
recente, mister seja reduzido o percentual dos honorários arbitrado para a
reconvenção de 10% para 5%, mantendo-se sua incidência sobre o valor dado à
reconvenção.”

Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, que são admissíveis, tão somente, para correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se deu na
espécie. Há fundamentação explícita e completa acerca de todo o alegado
pelas partes.
Na verdade, percebe-se o inconformismo da
embargante que pleiteia, por meio inapropriado, a revisão do julgado.
4. Posto isto, ficam os presentes embargos de
declaração rejeitados.
Sidney Romano dos Reis
Relator